Tribunal: TJMT
Processo: 1015742-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015742-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DA SILVA CABRAL - CPF: 003.488.102-61 (PACIENTE), JHO MANOEL KUCIKOSKI RODRIGUES - CPF: 041.569.222-94 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS DA SILVA CABRAL - CPF: 003.488.102-61 (PACIENTE), JHO MANOEL KUCIKOSKI RODRIGUES - CPF: 041.569.222-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA
–
EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – NOVO TÍTULO – PRECEDENTES STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 27 DA TCCR/TJMT –
2
.

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA MANTER A PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–

4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Consolidado na jurisprudência do c. STJ e deste tribunal, o entendimento segundo o qual eventuais irregularidades existentes no flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por tratar-se de novo título a embasar a custódia cautelar. Lição do Enunciado Orientativo n.º 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva restaram evidenciados pela apreensão de elevada quantidade de entorpecente (45,6kg de maconha), aliada à existência de prévia investigação dos pacientes quanto à prática do crime de Tráfico interestadual, circunstâncias que demonstram, inequivocamente, a gravidade concreta da conduta e a necessidade

do encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Em conformidade com o Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
litteris: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

3. Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
que dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando present
e o periculum libertatis”.

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Andre Luis da Silva Cabral
e
Jho Manoel Kucikoski Rodrigues
, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT., consistente na decisão em que se
indeferiu
o pedido de relaxamento da prisão em decorrência de
excesso de prazo
.

Em síntese, o Impetrante relatou que os Pacientes se encontram segregados desde 21.7.2020 pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo

para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a ausência de justa causa para a sua manutenção
. Além disso, invoca negativa de autoria quanto ao paciente
Jho Manoel Kucikoski Rodrigues,
destacando seus predicados pessoais favoráveis, a demonstrar a desnecessidade da medida extrema. Por fim, defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 52091988).

Forte em tais argumentos, buscou a concessão da ordem, em liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de cautelares alternativas. No
mérito
, requereu fosse ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 52091988).

Foram anexados documentos (Id. 55091990/52091992).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 53232981); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 53274501).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 53601488), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 - 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O EXCESSO DE PRAZO ENTRE A DATA DA PRISÃO E A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – A DEMORA NA ANÁLISE QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE DEU EM RAZÃO EXCLUSIVAMENTE DO CUMPRIMENTO, PELO JUÍZO SINGULAR, DAS RECOMENDAÇÕES E DISPOSIÇÕES LEGAIS TRAZIDOS PELO PACOTE ANTICRIME, QUE ALTEROU O ART. 310, DO CPP. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO FICA SUPERADA DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 2) SUSTENTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INACOLHIMENTO – O CRIME EM APURAÇÃO É GRAVE, HÁ SÉRIOS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ENCONTRA-SE EVIDENCIADA NOS AUTOS, EXISTINDO RAZÕES QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO ELIDEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES – 3) SUSTENTADA A TESE DE QUE NÃO HÁ ELEMENTO ALGUM QUE DEMONSTRE O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS PACIENTES PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUBSISTÊNCIA – A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA EXTRAPOLA OS LIMITES DE APRECIAÇÃO DO
“HABEAS CORPUS”
, PELA IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, UMA VEZ QUE A AÇÃO CONSTITUCIONAL É JULGADA EM COGNIÇÃO SUMARÍSSIMA, SENDO INOPORTUNA A PROFUNDA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DE PROVAS, QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE AFERIDAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL –
NÃO CONHECIMENTO
, NO PONTO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM .

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020